Tribunal: TCU
Processo: 034.669/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 982/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", e 183, do Regimento Interno/TCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Petróleo Brasileiro S.A., por mais sessenta a dias, contados da publicação desta deliberação, para atendimento da determinação constante do Acórdão 589/2021-TCU-Plenário , item 1.8.2, e dar ciência desta deliberação à interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.669/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 035.279/2012-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A (40.450.769/0001-26); Encalso Construções Ltda (55.333.769/0001-13) e Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX) 1.3 Entidade: Petróleo Brasileiro S.A 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.7. Representação legal: Claudia Maria de Freitas Chagas (6.253/OAB-DF), Luis Gustavo Rodrigues Flores (27.865/OAB-PR) e Patrícia Franco Bonfadini Mendes (152.991/OAB-RJ. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.